Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703970-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA IONARA BEZERRA DA SILVA, ZATTI VESTUARIOS E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 181830814 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo 0024918-40.2016.8.07.0001, promovida pelo ora agravante em desfavor de Zatti Vestuários e Produtos Esportivos Eireli – ME e de Maria Ionara Bezerra da Silva, indeferiu requerimento de renovação de pesquisa de bens e de penhora no sistema judicial SisbaJud em nome da parte agravada e a inclusão do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes, nos seguintes termos: I. As pesquisas anteriores no sistema SISBAJUD foram integralmente infrutíferas (ids. 125620351 e 104151699), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. II. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode ? e deve ? Ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastra Desse modo, indefiro a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. III. Frustradas as novas tentativas de constrição patrimonial requeridas pela parte exequente, não tendo sido localizados outros bens passíveis de penhora em nome da parte executada, e já tendo decorrido o prazo suspensivo de 01 (um) ano previsto no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil, conforme decisão de id. 59562109, os autos devem ser arquivados provisoriamente durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme determina o § 2o do supramencionado dispositivo normativo. Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Inconformado com a decisão, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 55531772). Em razões recursais, informa ter requerido ordem de bloqueio, na modalidade reiterada (“teimosinha”), para pesquisa de ativos financeiros nas contas bancárias das agravadas, no entanto o requerimento foi indeferido com o argumento de que sua adoção seria possível somente quando demonstrado indícios de sucesso, haja vista carga de trabalho excessiva no juízo. Destaca o transcurso do prazo desde a última consulta ao sistema SisbaJud, realizada em 11/5/2022 e por, apenas, 7 (sete) dias. Ressalta que, tendo em vista o esgotamento de todos os meios ao alcance do agravante no sentido de localizar bens em nome dos agravados, o agravo de instrumento interposto faz-se necessário, a fim de renovar a pesquisa de bens por meio da plataforma SisbaJud, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até que se alcance o valor integral da execução. Afirma estar ciente do dever atribuído ao credor de indicar bens do devedor passíveis de penhora, todavia, com a implantação de sistemas informatizados, enfatiza que o Judiciário tem acesso rápido a dados importantes sobre bens, de modo que esperada sua cooperação para a efetividade do processo, a ser alcançada com a satisfação da obrigação exigida, consoante os artigos 6o e 8o, do CPC. Colaciona julgados deste e. Tribunal e de outras cortes de justiça que entende legitimarem suas alegações, destacando o princípio da cooperação que deve servir de norte na busca de ativos, bem como tece considerações a respeito da probabilidade do direito e do perigo de dano existente, caso indeferida a medida. Com relação à inclusão do nome dos devedores no SerasaJud, afirma haver previsão legal acerca da aplicabilidade desta medida coercitiva, que tem objetivo de garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 782, CPC. Sustenta não ser exigido, para o deferimento desta medida, o esgotamento de outras vias de satisfação do crédito, tampouco ser esta cabível apenas em casos restritos de ocultação de bens. Colaciona precedentes. Argumenta estarem preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para deferimento do efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de pesquisas de bens em nome dos executados via SISBAJUD e SERASAJUD. No mérito: O provimento do recurso para que seja determinada a o acolhimento do recurso, em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar o pedido de pesquisas de bens em nome dos executados via SISBAJUD e SERASAJUD; Preparo comprovado (Id 55531776 e 55531778). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Trata-se de pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso que implica a antecipação da tutela recursal, e como tal será feita a abordagem nesta oportunidade. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante de deferimento da pesquisa de bens em nome da parte agravada nos sistemas SisbaJud de forma reiterada e de inscrição do nome dos devedores no SerasaJud. A propósito, colhe-se do portal do CNJ na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (grifo nosso) A teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Logo, pertinente a afirmação do agravante de que a ferramenta evita que a parte executada retire todos os recursos financeiros de contas bancárias de sua titularidade com intuito de frustrar a execução, na medida em que a diligência se renova automática e sucessivamente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada a busca apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. Essa compreensão justifica a renovação da pesquisa com a finalidade de se efetivar ulterior penhora eletrônica de eventuais créditos descobertos, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso na pesquisa almejada, notadamente no caso concreto em que as investigações já feitas datam de 24/5/2022 (Id 125620355 do processo de referência). O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação de todos os atores do processo é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema SisbaJud eventualmente possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira dos executados. Esses sistemas eletrônicos colocados à disposição do Poder Judiciário possibilitam verificar a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível deferir ou mesmo reiterar ou renovar a consulta numa mesma execução, desde que atendido critérios de razoabilidade durante a análise do caso concreto, conforme entendimento da e. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVAS CONSULTAS NO SISTEMA JUDICIAL SISBAJUD. EXECUÇÃO DIRECIONADA TANTO CONTRA A MATRIZ, COMO EM DESFAVOR DAS FILIAIS DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu pedido de novas consultas no sistema judicial SISBAJUD, nos CNPJ das filiais da executada. 2. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, exigindo-se a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (...) 4. Agravo provido. (Acordao 1329235, 0749964-51.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 24/03/2021, Publicado no DJE: 12/04/2021) Essa percepção justifica a realização da penhora eletrônica como buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas, mesmo que, neste momento, ainda não haja investigações feitas. Reconhecida a possibilidade de determinação da pesquisa de ativos de forma reiterada no sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da parte executada, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. Ressalto que, pelos mesmos motivos expostos alhures, tampouco se sustenta a justificativa utilizada pelo julgador a quo, para o indeferimento do pedido, de que a busca reiterada de ativos financeiros deveria estar condicionada à probabilidade de sucesso da medida, ao argumento de, ante a necessidade de compilação dos resultados diários aos autos, possuir uma operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração e que isso, também, impossibilitaria outros exequentes de ter acesso à ferramenta, em face do grande acervo de processos e quantitativo de servidores no cartório judicial. Ademais, não se pode transferir às partes o ônus da atividade judicial, em especial nos casos em que o desrespeito ao princípio da razoável duração do processo não pode ser atribuído à parte pleiteante. Por fim, no tocante ao pedido de inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes, também merece reparo a decisão agravada. A negativa apresentada pelo magistrado ao pleito assim formulado não encontra, entrementes, fundamento no CPC. Estabelece o artigo 782, § 3o, a possibilidade, desde que solicitado pela parte credora, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. O Novo Código de Processo Civil dispôs que “as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 5o). O mesmo Diploma aduziu que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o) e instituiu que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a eficiência (art. 8o). Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem atuar para permitir tanto a conclusão do processo, preferencialmente por meio de um pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito) em que se declarará o direito, como também a satisfação do direito reconhecido. A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios inicialmente mencionados, a exemplo da cooperação e da eficiência. Ilustrativo é o art. 772, III, do CPC, a indicar a possibilidade de o juiz, no curso da execução, “determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder”. Na mesma direção apontam os artigos 517, caput e parágrafos, e 782, § 3o, todos do CPC, a determinar a cooperação entre sujeitos processuais com a finalidade de alcançar a maior eficiência, o que é representativo, no processo de execução, da satisfação do direito reconhecido no título com o menor esforço possível. Sublinhe-se, a respeito do art. 782, § 3o, do CPC, que o texto legal, ao empregar o termo pode, confere ao julgador poder para determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplente se elementos autorizadores estiverem reunidos nos autos. A inscrição é de ser fundamentada, tanto quanto o indeferimento de pedido de inscrição que venha a ser formulado e há de sê-lo em bases concretas, indicativas de que a medida não é apta ao fim a que se destina, especialmente porque, ante o contexto normativo exposto, a realização do direito exequendo é incumbência não apenas da parte, mas de todos os sujeitos processuais. Na prática, cuidando-se de execução de título extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas “para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Ressalto que se trata de processo de execução que tramita por mais de 7 (sete) anos e no qual os pedidos formulados pela parte exequente, a fim de obter a colaboração do juízo a quo para localização de bens da parte devedora, são reiteradamente indeferidos de forma injustificada, o que, inclusive, acarretou o ajuizamento de diversos agravos de instrumento, como pode ser verificado pela certidão de Id 55543910 – todos providos: AI 0720060-20.2019.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, distribuído em 25/9/2019, às 15:28) AI 0710557-04.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 13/4/2021, às 10:03) AI 0721117-05.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 30/6/2021, às 14:30) AI 0721405-16.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 29/06/2022, às 11:40) AI 0725592-67.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 29/07/2022, às 15:47) Reconhecida a possibilidade de pesquisa de ativos no sistema SisbaJud de maneira reiterada, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome dos executados, bem como de inclusão do nome dos devedores no sistema SerasaJud, é de se admitir a probabilidade do direito alegado nestes particulares. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. O tempo decorrido desde a última consulta favorece a frustração da pretensão satisfativa. Há possibilidade de desfazimento de bens e/ou recursos que poderiam servir ao pagamento da obrigação excutida. Ademais, o processo está suspenso, de modo que a falta de localização de bens penhoráveis acarretará logo a deflagração da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o juízo de origem realize pesquisa “teimosinha” no sistema SisbaJud pelo prazo de sessenta dias na tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte agravada, bem como a inclusão, via SerasaJud, dos dados dos agravados no cadastro de devedores inadimplentes. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Registro que a matéria será apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora